Tribunal: TJDFT
Processo: 0747359-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0747359-35.2020.807.0000 PACIENTE: PAULO HENRIQUE BATISTA DA COSTA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE BATISTA DA COSTA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. Alegam os Impetrantes que tornaram a requerer a Revogação da prisão Preventiva alegando a inexistência de fatos novos, atuais e contemporâneos que a justifiquem, conforme art. 312, §2o, e art. 315, §1o, ambos do Código de Processo Penal. Bem como pela fragilidade da segregação cautelar por ter sido motiva unicamente pelo Reconhecimento da Vítima. Aduzem que estão ausentes os pressupostos da prisão preventiva, ressaltando que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho lícito, o que afasta o perigo a ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, inicialmente cumpre registrar que esta Turma Criminal já apreciou 04 impetrações em favor do Paciente, quais sejam: 0730729-98.2020.8.07.0000, 0716228-42.2020.8.07.0000, 0714376-80.2020.8.07.0000 e 0709663-62.2020.8.07.0000, sendo que dos argumentos apresentados pelos Impetrantes não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, ressaltando que o habeas corpus não é a via adequada para aprofundamento de provas, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator